Tribunal: TJDFT
Processo: 0720790-15.2021.8.07.0015
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DÚVIDA REGISTRÁRIA. REGISTRO DE IMÓVEL. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. FAZENDA BREJO OU TORTO. PROPRIEDADE. AUSÊNCIA. FRAUDE. ALIENAÇÃO. REGISTRO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Consideram-se irregulares os títulos nos quais a caracterização do imóvel não coincida com a que consta do registro anterior (Lei no 6.015/73, art. 225, § 2o).
2. Se o imóvel não estiver matriculado ou registrado em nome do outorgante, o oficial exigirá a prévia matrícula e o registro do título anterior, qualquer que seja a sua natureza, para manter a continuidade do registro (Lei no 6.015/73, art. 195).
3. Ainda que o imóvel esteja matriculado, não se fará registro que dependa da apresentação de título anterior, a fim de que se preserve a continuidade do registro (Lei no 6.015/73, art. 237).
4. Em qualquer título sujeito a registro, o Oficial deverá verificar a perfeita compatibilidade entre o título apresentado, a correta individualização do imóvel e sua identificação.
5. O processo de dúvida registral possui cognição limitada e não admite dilação probatória.
6. Recurso conhecido e não provido.